Tribunal: TJPA
Processo: 0836192-62.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836192-62.2024.8.14.0301

APELANTE: SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por HDI Seguros do Brasil S/A contra sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a ação de ressarcimento por danos materiais ajuizada contra Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A. A seguradora, autora da demanda, pleiteia o reembolso dos valores pagos a seus segurados em razão de danos elétricos supostamente causados por oscilações na rede da concessionária de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos de consumidores segurados, com base em prova produzida unilateralmente pela seguradora, diante da ausência de comprovação técnica robusta do nexo causal entre o dano e eventual falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, exigindo-se, para a responsabilização, a demonstração do dano e do nexo de causalidade com falha na prestação do serviço.

4.

A seguradora possui legitimidade para ajuizar ação regressiva em face da concessionária, por força da sub-rogação legal prevista nos arts. 346, 349 e 786 do Código Civil.

5.

Os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora não se mostram suficientes, por si sós, para comprovar o nexo causal, sobretudo quando não acompanhados de elementos técnicos robustos que demonstrem falha no serviço da concessionária.

6.

A concessionária apresentou telas sistêmicas e impugnou especificamente a alegação de oscilação na rede elétrica, cabendo à parte autora comprovar, ainda que indiciariamente, o defeito na prestação do serviço, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica por danos elétricos depende da demonstração de nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

2.

Laudos técnicos unilaterais, desacompanhados de elementos técnicos contundentes, não são suficientes para comprovar o nexo causal nas ações regressivas propostas por seguradoras.

3.

Incumbe à parte autora demonstrar, ainda que de forma indiciária consistente, a falha na prestação do serviço público essencial para ensejar o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 346, 349 e 786; CDC, art. 14; CPC, art. 487, I e art. 85, § 11.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
:
0836192-62.2024.8.14.0301

APELANTE: HDI SEGUROS DO BRASIL S/A

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por HDI SEGUROS DO BRASIL S/A (Sompo Consumer Seguradora S/A) em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido deduzido na ação de ressarcimento por danos materiais ajuizada contra Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A.

Na origem, a parte autora, seguradora, alega ter ressarcido danos em equipamentos eletroeletrônicos de seus segurados, ocasionados por supostos distúrbios na rede elétrica administrada pela ré, razão pela qual pleiteia o reembolso dos valores pagos a título de indenização securitária, com base na responsabilidade objetiva da concessionária.

A sentença julgou improcedente a ação, ao fundamento de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela requerida, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Veja-se:

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, diante da ausência de prova concreta do nexo de causalidade entre a conduta atribuída à concessionária de energia elétrica e os danos sofridos pelos equipamentos dos segurados. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o autor a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta, em suas razões recursais, que foram apresentados laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, que comprovam que os danos foram causados por oscilações na rede elétrica e que tais documentos têm presunção de veracidade e idoneidade, pois foram emitidos por terceiros imparciais.

Sustenta que não há exigência legal de prévio requerimento administrativo à concessionária nem de vistoria da rede para ajuizamento da ação, sendo indevida a exigência de prova negativa por parte do consumidor.

Aduz que a concessionária não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a inexistência de falha, limitando-se a alegações genéricas e à juntada de telas sistêmicas, desprovidas de confiabilidade;

Por derradeiro, assevera que os laudos acostados são suficientes para demonstrar o nexo causal e o valor dos prejuízos, sendo desnecessária a produção de perícia judicial, diante da impossibilidade prática de reavaliação dos bens danificados.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o julgamento procedente da demanda, com a condenação da apelada ao ressarcimento dos valores pagos aos segurados.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID. 24683264).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Trata-se de apelação cível interposta por HDI SEGUROS DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela ocorrência de danos materiais suportados por consumidores segurados, sub-rogados em favor da seguradora autora, ora apelante, a qual pleiteia o ressarcimento das indenizações pagas em razão de sinistros de natureza elétrica.

De início, cumpre destacar que, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

A sub-rogação legal constitui forma legítima de transferência dos direitos do credor originário — o segurado — à seguradora que efetuou o pagamento da indenização securitária, nos termos dos arts. 346, 349 e 786 do Código Civil. Nessa hipótese, a seguradora sub-rogada adquire legitimidade para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, visando ao ressarcimento dos valores despendidos. Tratando-se de falha na prestação de serviço público, como no fornecimento de energia elétrica, é aplicável a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, em razão do vínculo de consumo existente entre o segurado e a concessionária.

Ressalva-se, contudo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282[1], que a sub-rogação limita-se ao direito material, não alcançando as prerrogativas processuais típicas da relação consumerista, como competência e inversão do ônus da prova, as quais não se estendem à seguradora sub-rogada.

Dessa forma, é possível afirmar que, nas ações de regresso ajuizadas pela seguradora contra concessionárias de energia elétrica, o laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea e desinteressada, é suficiente para comprovar o nexo causal quando evidencia que o dano decorreu de sobrecarga, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz.

No caso em apreço, embora a apelante tenha instruído a inicial com a apólice (ID 24683222 -) e laudo de sinistro de ramos elementares (ID 24683222) que indicam a ocorrência de danos elétricos, os elementos probatórios constantes dos autos não se revelam suficientes para atestar de forma segura a existência de oscilação ou anormalidade no fornecimento de energia elétrica, tampouco se demonstrou a falha na prestação do serviço pela concessionária apelada.

Além disso, não há comprovação efetiva de que os danos resultaram de fato imputável à ré, como variações de tensão oriundas da rede pública, sendo ausentes nos autos dados técnicos robustos, que vinculem o dano ao serviço defeituoso.

A autora, portanto, não logrou êxito em demonstrar, ainda que de forma indiciária reforçada, o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta omissiva ou comissiva da concessionária, nos termos exigidos pelo art. 14 do CDC

Diante desse conjunto fático-probatório, impõe-se a manutenção do juízo de improcedência, ante a ausência de comprovação do nexo causal, essencial à configuração da responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO, mas NEGO-LHE provimento mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Diante do desprovimento do recurso, majoro, nos termos do art.85 § 11 do CPC, os honorários advocatícios para 20% do valor da causa.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025